Tribunal: TJSP
Processo: 2033940-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento de custas iniciais. Desistência do recurso pelo agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033940-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MÁRCIO LEANDRO MASTROPIETRO e MÁRIO GARCIA JUNIOR, são
agravados MARBRASA MARMORES DO BRASIL, CAMILO COLA, CAMILO
COLA FILHO e ESPÓLIO DE IGNEZ MASSAD (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033940-24.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2033940-24.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Márcio Leandro Mastropietro e Mário Garcia Junior
Agravados: Marbrasa Mármores do Brasil S/A, Camilo Cola, Camilo Cola
Filho e Espólio de Ignez Massad Cola
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42429)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de parcelamento de custas iniciais.
Desistência do recurso pelo agravante.

Agravo de instrumento prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por Márcio Leandro Mastropietro e Mário Garcia Junior
contra a decisão (fls. 125/126) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
12a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo que, nos autos da ação
de execução de título extrajudicial contra devedor solvente, ajuizada por
eles contra Marbrasa Mármores do Brasil S/A, Camilo Cola, Camilo
Cola Filho e Espólio de Ignez Massad Cola, indeferiu pedido de
parcelamento de custas iniciais. Sustentam que a previsão do artigo 98,
§ 6o, do Código de Processo Civil não se limita às despesas processuais,
podendo ser aplicada também para custas iniciais. Alegam que não se
negam ao recolhimento das custas iniciais, e que já efetuaram o
pagamento de quantia considerável (R$ 14.000,00), dependendo apenas
de disponibilidade financeira para complementar o restante. Postulam a
concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão, ao final.
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033940-24.2020.8.26.0000
3
O agravante peticionou às fls. 133 desistindo
do presente recurso, em razão de haver efetuado o recolhimento das
custas iniciais.
Homologa-se,
portanto,
o
pedido
de
desistência recursal, para que produz seus legais efeitos de direito,
dando-se como prejudicado o agravo de instrumento.
Posto isto, dá-se por prejudicado o agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator